Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-59.2023.8.11.0052
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000600-59.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SERGIO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 650.182.491-53 (APELADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. PRESENÇA DE ADVOGADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. QUANTIFICAÇÃO DE DANO MATERIAL AMBIENTAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta em ação civil pública ambiental, visando à reforma de sentença que determinou a apuração do valor de indenização por danos materiais ambientais em fase de liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a ausência de procuração pelo advogado que acompanhou o réu em audiência de conciliação configura nulidade processual;

(ii) se é possível determinar desde logo o valor da indenização por dano material ambiental ou se este deve ser apurado em liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

3.A ausência de procuração pelo advogado que acompanhou o réu em audiência de conciliação não configura nulidade, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. O comparecimento desacompanhado de advogado não impede a realização do ato processual nem a celebração de acordo.

4.Divergência entre os dados apresentados na inicial, com base em Relatório Técnico elaborado pelo Ministério Público em cooperação com o INPE, e o Auto de Infração emitido pela autoridade ambiental. Incerteza sobre a extensão exata do dano material ambiental.

O dano material ambiental deve ser apurado em liquidação de sentença, considerando o princípio da reparação integral e a necessidade de critérios técnicos para sua quantificação.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de procuração pelo advogado que acompanha o réu em audiência de conciliação não gera nulidade processual.

2. O valor da indenização por dano material ambiental deve ser apurado em liquidação de sentença, observando a extensão do dano e os critérios técnicos aplicáveis."

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 1014142-28.2019.8.26.0001, Rel. Carlos Nunes, j. 29.09.2020; TJ-MG, AC 5000540-49.2020.8.13.0090, Rel. Maria Inês Souza, j. 04.04.2023; TJMT, AC 1003414-62.2022.8.11.0025, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.11.2024; TJMT, AC

1001709-29.2022.8.11.0025, Rel.Maria Aparecida Ferreira Fago, J. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Desa. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000600-59.2023.8.11.0052, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o apelado a:

“A) NÃO EXPLORAR economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

B) NÃO REALIZAR o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

C) ESPACIALIZAR e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

D) CORRIGIR, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRAD), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

E) INCLUIR no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

F) ABSTER-SE de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

G) CONDENAR o réu ao pagamento da indenização pelos danos ambientais materiais, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público;

H) AVERBAR no bojo da matrícula a presente demanda, a qual se associam ao imóvel em comento, a sentença condenatória, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC.”

O Ministério Público objetiva a reforma parcial da sentença, alegando, em síntese, que o juízo de primeiro grau condenou o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, entretanto, o dano material já foi apurado objetivamente, cuja mensuração se deu com base em parâmetros claros e em documentos públicos produzidos pela SEMA e pelos profissionais técnicos do Ministério Público, totalizando R$ 530.278,55 (quinhentos e trinta mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Requer o provimento do recurso para condenar o apelado a indenizar o material ambiental apontado na petição inicial.

Sem contrarrazões, tratando-se de réu revel.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 254959698, requerendo que o advogado do apelado seja intimado para juntar a respectiva procuração; a remessa dos autos para tentativa de conciliação na CEJUSC de 2º grau, no mérito, o provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

QUESTÕES PROCESSUAIS

Conforme consta do relatório, a Procuradoria Geral de Justiça solicitou que o advogado cadastrado do apelado seja intimado para juntar a respectiva procuração.

Contudo, trata-se de réu revel, que foi citado pessoalmente e não ofereceu contestação.

O réu/apelado compareceu à audiência acompanhado do advogado, conforme consta do Termo de Audiência, único ato praticado pelo causídico.

Assim, não se justifica converter o julgamento em diligência para que o advogado que acompanhou o réu/apelado na audiência de tentativa de conciliação junte a respectiva procuração, sob pena de nulidade daquele ato, se não houve acordo em referida audiência.

Isso porque é posicionamento firme na jurisprudência que o fato de a parte comparecer em audiência de conciliação desacompanhada de advogado, por si só, não causa nulidade e, no caso, não tendo o advogado juntado a procuração, a situação posta é de que o apelado estava desacompanhado de advogado devidamente constituído.

Neste sentido:

APELAÇÃO - Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões - Afastamento, porquanto o apelo atacou os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015 - Recurso conhecido. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – REVELIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS EM AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO NO CEJUSC SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO, BEM COMO DOS POSTERIORES A ELA – DESCABIMENTO – O comparecimento da parte desacompanhada de advogado na audiência de conciliação perante o CEJUSC não gera nulidade, como já reconhecido inclusive pelo CNJ – Preliminar rejeitada – (...)

(TJ-SP - AC: 10141422820198260001 SP 1014142-28.2019.8.26.0001, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 29/09/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB MINAS - REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - PARTE REQUERIDA DESACOMPANHADA DE PROCURADOR - COMPOSIÇÃO FRUSTRADA - INTIMAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO - DECURSO DE PRAZO - REVELIA CONFIGURADA - SENTENÇA PROFERIDA - SUPERVENIENTE ALEGAÇÃO DE NULIDADE - POR VIOLAÇÃO À PARIDADE DE ARMAS - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA. 1. O simples fato de a parte recorrente ter comparecido à audiência de conciliação desacompanhada de advogado não implica, por si só, nulidade do ato processual, porquanto a ausência de procurador não impede a realização da audiência, tampouco veda eventual celebração de acordo. 2. A previsão do § 9º do artigo 334 do CPC constitui uma mera faculdade processual, e não um dever. 3. Interpretar a presença do procurador em audiência de conciliação como uma imposição, além de traduzir uma afronta ao próprio fim conciliatório do ato, ao limitar, por exemplo, eventual formalização de negócio jurídico processual, constitui entrave desnecessário ao eficiente curso do processo. 5- Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 50005404920208130090, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 04/04/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2023)

No tocante à remessa dos autos para o CEJUSC – 2º Grau, para tentativa de conciliação, já houve tal tentativa no 1º grau e o apelado não fez qualquer proposta de acordo, não se mostrando viável converter o julgamento em nova tentativa de conciliação.

MÉRITO

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido desta Ação Civil Pública Ambiental e, quanto à matéria que é objeto do apelo, condenou o apelado a indenizar danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença.

O apelante defende que os danos materiais ambientais já foram quantificados na petição inicial, com critérios objetivos, importando em R$530.278,55, pleiteando a reforma parcial da sentença para fazer constar a condenação em dano material ambiental pelo referido valor.

Verifica-se dos autos que na inicial é narrado que o apelado promoveu o desmate a corte raso de 93,2736 hectares, sem autorização do órgão ambiental, no imóvel Estância Ouro Verde I, inscrito no CAR MT169757/2019, localizado em Rio Branco/MT, nos anos de 2018, 2019 e 2021.

Consta do Inquérito Civil juntado com a inicial, o Auto de Infração n.22203594, lavrado pela SEMA em 10/11/2022, por desmatar a corte raso 50,4328 hectares de florestas ou demais formações nativas (Bioma Cerrado), fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente, conforme Relatório Técnico 424/1ªCIAPMPA/BPMPA/2022, com aplicação de multa de

R$ 50.432,80.

No Relatório Técnico mencionado no Auto de Infração constatou o desmate sem autorização de 50,4328 hectares, realizado no período compreendido entre mês 08 do ano 2018 a mês 11 do ano 2018.

Todavia, o Ministério Público juntou Relatório Técnico próprio, denominado Relatório Técnico Sobre Desmatamento n. 00209/2022, no qual consta que por meio do Termo de Cooperação Técnica n. 30/2018 firmado entre Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), as imagens evidenciaram o desmate de 93,2736 hectares nos anos de 2018, 2019 e 2021.

Por tal razão, a inicial menciona o desmate deste quantitativo de área e traz cálculos do dano material relativo a este quantitativo.

Sendo assim, ainda que, conforme menciona a sentença apelada, os documentos encartados com a inicial gozem de fé pública e o apelado é revel, há divergência entre o auto de Infração lavrado pelo órgão ambiental que autuou o apelado, por desmatar a corte raso sem autorização 50,4328 hectares, por meio de verificação efetivada em 10/11/2022, e o Relatório Técnico elaborado no Inquérito Civil, por meio de parceria do Ministério Público com o INPE, que aponta área desmatada de 93,2736 hectares.

Também se constata que o CAR da propriedade está juntado com a inicial, e nele consta a situação de 2022, com a observação de que o proprietário, ao realizar a inscrição, aderiu ao Programa de Regularização Ambiental.

Não se vê nos autos nenhuma comprovação de que o dano não seja passível de recuperação, o que sequer foi alegado.

Sendo assim, a fundamentação do juízo, ao determinar a apuração do dano material indenizável em liquidação de sentença, mostra-se razoável e compatível com os documentos que instruem a inicial.

Além disso, o apelado foi condenado em obrigação de fazer e de não fazer, senão, vejamos o trecho do dispositivo:

“A) NÃO EXPLORAR economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

B) NÃO REALIZAR o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

C) ESPACIALIZAR e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

D) CORRIGIR, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRAD), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

E) INCLUIR no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

Denota-se que o juízo aponta a necessidade de validação Cadastro Ambiental Rural – CAR, pois é o órgão ambiental quem vai apontar a existência de passivo ambiental a ser regularizado; determina a apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas, aprovado pelo órgão ambiental estadual.

Este tribunal tem decidido que havendo a condenação em recuperar o dano e na recuperação da área degradada, o dano material deve ser apurado em liquidação de sentença.

Confira-se:

“ (...)

5. A cumulação de sanções para reparação ambiental e indenização por dano material é admitida pelo ordenamento jurídico, não configurando violação ao princípio do non bis in idem, pois visam a finalidades distintas: a primeira, reparar o dano ambiental, e a segunda, compensar o dano econômico causado ao patrimônio ambiental.

6. A jurisprudência brasileira estabelece que a reparação do dano ambiental deve ser a mais completa possível, conforme o princípio da reparação integral. Tal princípio exige que a reparação seja adequada ao caso, considerando o tipo de dano e a possibilidade de restauração in natura. Entretanto, o Juízo a quo não observou esses aspectos ao fixar a indenização por dano material baseada em “tabela” apresentada pelo autor coletivo, comprometendo a efetividade da reparação e a justiça no direito ambiental.

7. Comprovado o dano material ambiental, mas não sendo possível determinar de imediato o valor para fins de reparação, admite-se que sua quantificação seja realizada em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, considerando: i) a dimensão e a natureza da área degradada; ii) o marco inicial do dano; e iii) o marco final do dano, a depender da constatação da reparação da área degradada, seja por meio da restauração in natura, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a restauração não se revele viável.

(...)

(N.U 1003414-62.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

“ (...)

6. Comprovado o dano material ambiental, mas não sendo possível determinar de imediato o valor para fins de reparação, admite-se que sua quantificação seja realizada em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, pois permite uma avaliação mais precisa dos danos causados e das medidas reparatórias necessárias, em consonância com o princípio da reparação integral.

(...)

(N.U 1000589-43.2019.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MATERIAL – POSSIBILIDADE – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANTIDO – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E RESPECTIVA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO MP CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA PARTE ADVERSA CONHECIDO E

NÃO PROVIDO.

(...)

3. Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatamento) e o dano ambiental em questão, a indenização pecuniária se mostra como medida cabível, uma vez que a possibilidade técnica de restabelecimento in natura (imediata e integral) não se revela suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por completo as diversas dimensões da degradação ambiental causada.

4. Ademais, a indenização pecuniária deve ser apurada na fase de liquidação de sentença, a ser fixado de acordo com a extensão do dano produzido.

5. O dano ambiental, dada a sua complexidade, demanda ações processuais ágeis e eficazes para evitar danos permanentes, de modo a possibilitar a imposição do protocolo do PRAD, estabelecendo prazo para a sua execução.

6. Recurso do Parquet conhecido e parcialmente provido. Apelo da parte adversa não provido.

(N.U 1001709-29.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Diante disso, não comporta reparos a sentença que condenou o apelado a indenizar o dano material ambiental, o qual deve ser efetivamente apurado, para quantificação do valor, em liquidação de sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024